Tribunal: TJBA
Processo: 8034460-27.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034460-27.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

AGRAVADO: MAURICIO SANTOS COSTA e outros (4)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. ALTERAÇÕES PELA LEI 14.230 /2021. ART. 16 , § 3º , DA LIA. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA LEI 14.230 /2021. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO SUPERFICIAL DA PLAUSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DOS ATOS ÍMPROBOS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Camaçari e pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM) contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela cautelar de indisponibilidade de bens dos demandados em ação de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência dos requisitos legais para a concessão de medida cautelar de indisponibilidade de bens, nos termos da nova redação da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), com foco na necessidade de demonstração concreta de probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir: A nova sistemática da Lei nº 8.429/1992, alterada pela Lei nº 14.230/2021, exige a presença cumulativa de fumus boni iuris e periculum in mora para o deferimento da indisponibilidade de bens. A mera alegação de aquisição de cotas por valor superior ao de mercado secundário, sem prova técnica robusta e diante da ausência de indícios de dissipação patrimonial, não configura o risco de dano. A instrução probatória é necessária para análise mais aprofundada das alegações de superfaturamento e eventual prejuízo ao erário, não sendo possível, nesta fase inicial, concluir pela plausibilidade alegada.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "A indisponibilidade de bens por ato de improbidade administrativa exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de indícios de dilapidação patrimonial e a insuficiência de provas técnicas robustas sobre o suposto prejuízo impedem o deferimento da medida cautelar."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034460-27.2021.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE CAMACARI E OUTRO e como Agravado MAURICIO SANTOS COSTA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator